Tribunal: TJPA
Processo: 0810051-65.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810051-65.2026.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM - PARÁ.

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA BRANCA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no CP, art. 157, § 2º, II e VII. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar e excesso de prazo da prisão preventiva, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do CPP, art. 312; (ii) saber se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do CPP, art. 312, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Os autos indicam que o delito foi praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça com uso de arma branca, durante subtração de motocicleta e aparelho celular pertencentes à vítima que trabalhava como entregadora por aplicativo.

4. O decreto cautelar demonstrou elementos concretos relacionados ao modus operandi da infração penal, evidenciando a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública, em conformidade com o CPP, art. 312, §§ 3º e 4º. A decisão impugnada afastou adequadamente a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no CPP, art. 319.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Incide, na espécie, a Súmula nº 08 do TJPA.

6. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. O lapso temporal entre a prisão e a impetração não ultrapassou o prazo previsto para reavaliação da custódia cautelar, nos termos do CPP, art. 316, parágrafo único. Além disso, consta dos autos a existência de movimentação processual regular, com audiência de instrução e julgamento designada, afastando alegação de desídia estatal.

7. A jurisprudência do STJ adota entendimento de que a aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, especialmente quando há regular andamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e VII; CPP, arts. 312, §§ 3º e 4º, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 221.076/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/02/2026; STJ, RCD no HC n. 1.042.328/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/03/2026; TJPA, Súmula 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para revogação do decreto preventivo, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Cláudio da Silva Carvalho, em favor do nacional WELLINGTON DE OLIVEIRA FERREIRA, contra ato do douto juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente está preso desde 26.02.2026, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal), autos do processo de origem de nº 0803404-15.2026.8.14.0401, sustentando a ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar e excesso de prazo da prisão preventiva.

Liminarmente pleiteia a cassação do decreto preventivo e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 35625379 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 35892882), o impetrado presta informações (ID nº 36110822) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 36351756).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para revogação do decreto preventivo, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Cláudio da Silva Carvalho, em favor do nacional WELLINGTON DE OLIVEIRA FERREIRA, contra ato do douto juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante logo após a suposta prática do crime de roubo com uso de arma branca, ato em conjunto com outro corréu, quando subtraiu o celular e a motocicleta YAMAHA FAZER 250, COR AZUL, PLACA RXD5E55, ambos de propriedade da vítima Marinara Froes de Carvalho. No momento da ação, a vítima trabalhava como entregadora de aplicativos e estava utilizando os bens furtados para realizar entregas.

Os réus foram avistados em fuga na motocicleta e despertaram a atenção da equipe policial que realizava rondas ostensivas na localidade. Quando abordados, portavam os objetos furtados.
A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, decisão contra a qual insurge-se o impetrante.

Pois bem.

A prisão preventiva é medida que se impõe quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.
In casu
, o risco à garantia da ordem pública é requisito suficiente para sustentá-la, pois estão indubitavelmente presentes indícios de autoria e prova de materialidade do crime em voga.

A recente atualização do dispositivo traz ao julgador o dever de avaliar o risco à garantia da ordem pública a partir do nível de periculosidade apresentado pelo agente, que deverá ser aferida por meio da presença ou ausência, isolada ou cumulativamente, de quatro circunstâncias. Dentre estas, destaca-se
in casu
:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I – o
modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.

Assim está fundamentado o ato coator (ID nº 35625382):

Pontue-se, também, que os investigados, em seus pedidos, não trouxeram qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisado na decisão de id. 168679958.

É cediço que a alegação de circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita, residência fixa, etc.) não têm o condão de, per se, afastarem a segregação cautelar. Esse tem sido o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema: (...)

Destaque-se, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

In casu, quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos requerentes, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito imputado a eles, considerando que se apura ilícito patrimonial, realizado em concurso de agentes e por meio de grave ameaça, como relatado acima.

Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade poderão atentar contra a ordem pública, urge a manutenção do encarceramento para resguardar a segurança do meio social.

No mesmo sentido, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva se revelam, por ora, inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado.

Nesse diapasão, considero que a prisão
sub examen
está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva ou de substituição por medida cautelar diversa formulado em favor de WELLINGTON DE OLIVEIRA FERREIRA e DARLISSON AMARAL OLIVEIRA, ratificando-se todos os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Extrai-se, portanto, que a gravidade concreta da conduta está devidamente demonstrada, de modo que está justificado o requisito da garantia da ordem pública.

Ora, o contexto da prática delitiva, que envolve uso de arma branca e constantes ameaças de morte no momento da subtração do bem, aproveitando-se de descuido da vítima que estava trabalhando e utilizava para este fim o objeto roubado, revelam a gravidade concreta do delito. As circunstâncias colhidas evidenciam a considerável periculosidade do agente e a necessária rigidez à reprovabilidade da conduta.

Portanto, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo medida proporcional ao risco apresentado. Assim, demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas pleiteadas
in casu
, ao menos por ora.

Para melhor fundamentar:

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, com grave ameaça por uso de arma de fogo e concurso de agentes, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. As condições pessoais favoráveis do recorrente, por si só, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando esta está devidamente fundamentada, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas diante da insuficiência destas para garantir a ordem pública.

(RHC n. 221.076/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

Assim,
data vênia
, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Quanto à tese de excesso de prazo da prisão, esta não merece prosperar.

A uma, porque o lapso temporal decorrido entre a data da prisão e a impetração deste
habeas corpus
sequer alcança o prazo legal de 90 dias, previsto no Código de Processo Penal para a reavaliação da constrição.

A duas, porque conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 36110822), há constantes pronunciamentos judiciais nos autos, que aguardam a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20.05.2026, o que afastaria a alegação de demora ou inércia da prestação jurisdicional.

O excesso de prazo somente se caracteriza quando há desídia ou inércia do judiciário na condução do processo, extrapolando a seara da razoabilidade, prorrogando desnecessariamente os efeitos do processo ou da prisão ao acusado.
Data venia
, não seria o caso dos autos.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Assim entende o c. STJ
:

O agravante sustenta excesso de prazo na instrução processual e ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. 2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante em 10/8/2024, com conversão da prisão em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. A prisão foi mantida em diversas oportunidades, com revisão periódica nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (...) 8. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a aferição exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a movimentação processual constante, com designação de audiência de instrução e julgamento.

(RCD no HC n. 1.042.328/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026.)

P
or estas razões, verifica-se que não se está diante do excesso de prazo alegado.

Por fim, no que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 19/06/2026